Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATOS EXECUTIVOS. CONTRATAÇÃO EFETIVADA. FORO DE ELEIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE.
1. Apesar do instrumento contratual firmado pelas partes seja nominado de proposta de prestação de serviço de natureza médico-hospitalar, a realização de atos executivos no sentido de fornecer peças e consertar o equipamento, serviço realizado com o conhecimento dos prepostos da sociedade contratante, demonstra a efetivação do contrato, emprestando-lhe validade e eficácia, inclusive quanto à cláusula de eleição de foro.
2. A prestação de serviço de conserto de aparelho de ecografia em clínica cardiológica, por possuir relação com o implemento e incremento da atividade fim da sociedade, somada a ausência de situação de vulnerabilidade, afasta a aplicação das regras protetivas previstas no CDC, portanto, inaplicável, na espécie, a teoria finalista mitigada para ampliação do conceito de consumidor.
3. Negou-se provimento ao recurso.